Tribunal: STF
Processo: AI 451269
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS. Inexistindo procuração
da agravada, deve o agravante proceder à indicação e à comprovação.
Descabe pretender suprir a falta com o traslado de instrumento de
mandato subscrito por quem não é parte no processo